Tribunal: TJSP
Processo: 1013780-34.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e reparação de danos – Insurgência contra a cobrança de multa por fidelização – Plano corporativo ao qual aderiu a autora, sem qualquer restrição, com expressa advertência das normas administrativas vigentes – Livre negociação para o plano corporativo - art. 59 da Resolução 632/2017 da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual e reparação de danos – Insurgência contra a cobrança de multa por fidelização – Plano corporativo ao qual aderiu a autora, sem qualquer restrição, com expressa advertência das normas administrativas vigentes – Livre negociação para o plano corporativo - art. 59 da Resolução 632/2017 da Anatel – Pertinência na cobrança de encargos por descumprimento de cláusula contratual – Multa estipulada em valor certo, por rescisão antecipada, que não encontra correspondência no contrato firmado – Ação acolhida em parte, para a rescisão contratual, mediante quitação de encargos contratados – Prejuízo moral sem demonstração probatória - Recurso provido, em parte.